Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-85.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003386-85.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), CONSTRUART LTDA - CNPJ: 09.338.459/0001-74 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AYRTON VIEIRA DE MORAIS - CPF: 435.045.968-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), CONSTRUART LTDA - CNPJ: 09.338.459/0001-74 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Construart Ltda e pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que deu provimento ao recurso do ente municipal para julgar improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao ISSQN, afastando a dedução de materiais da base de cálculo e invertendo o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise da possibilidade de dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN; (ii) estabelecer se há contradição na fixação dos honorários advocatícios após a inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao aplicar entendimento do STJ, segundo o qual a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN somente é admitida quando produzidos fora do canteiro de obras ou tributados pelo ICMS, circunstâncias não comprovadas nos autos.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento.

Não há contradição interna no julgado, pois inexiste incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, configurando a insurgência mero inconformismo com o resultado.

A fixação dos honorários advocatícios observa a inversão do ônus sucumbencial e os parâmetros do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, inexistindo vício na sua estipulação.

A revisão do valor dos honorários demanda reexame de critérios valorativos, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige demonstração inequívoca de vício, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN exige comprovação das hipóteses admitidas pela jurisprudência do STJ. 4. A fixação de honorários conforme o art. 85 do CPC, com inversão do ônus sucumbencial, não configura contradição quando coerente com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre dedução de materiais na base de cálculo do ISSQN.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUART LTDA e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu o agravo interno e, por conseguinte, deu provimento ao apelo para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

Consta do acórdão embargado a seguinte EMENTA, que ora se transcreve integralmente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. ENTENDIMENTO REVISADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negara provimento à apelação no bojo de Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta por Construart Ltda, na qual se reconheceu a ilegalidade da inclusão dos materiais de construção civil na base de cálculo do ISSQN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN (...); (ii) estabelecer se, ausente a comprovação desses requisitos, é devida a restituição (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento no sentido de que a dedução dos materiais (...) apenas é admitida quando (...)

(...)
RESULTADO: PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.”.

A CONSTRUART LTDA, em seus embargos, sustenta, a existência de contradição e omissão, alegando que o acórdão teria deixado de analisar elementos probatórios e fundamentos jurídicos relevantes, especialmente quanto à possibilidade de exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, nos embargos, aduz a existência de contradição interna no julgado, especialmente no tocante à fixação de honorários advocatícios, argumentando que a redistribuição do ônus sucumbencial não teria sido corretamente refletida na verba honorária.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios adversos.

É o necessário relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre consignar que os recursos são tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, além de se revelarem cabíveis e adequados à espécie, haja vista dirigidos contra acórdão passível de integração. Igualmente presente a legitimidade recursal, uma vez que ambas as partes figuram como sucumbentes em aspectos do julgado.

Superadas tais premissas, passa-se ao exame dos embargos de declaração à luz do art. 1.022 do CPC, que delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento desse recurso integrativo, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifica-se que ambas as insurgências, embora formalmente amparadas na alegação de vícios do julgado, revelam, em essência, inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, buscando rediscutir o mérito da controvérsia, o que se mostra incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DA CONSTRUART LTDA.

No tocante aos embargos opostos por CONSTRUART LTDA, sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de provas e fundamentos relativos à possibilidade de dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN.

Entretanto, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, adotando orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a dedução de materiais da base de cálculo do ISS somente é admitida quando comprovado que foram produzidos fora do canteiro de obras ou quando submetidos à incidência de ICMS, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

Desse modo, a tese defensiva foi expressamente afastada mediante fundamentação idônea, inexistindo omissão a ser sanada. Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasam o seu convencimento.

No que concerne à alegada contradição, também não se verifica a presença do vício apontado, uma vez que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na hipótese. O que se evidencia é mera irresignação da parte com o resultado desfavorável, circunstância que deve ser veiculada por meio do recurso adequado.

Ademais, eventual pretensão de prequestionamento não tem o condão de justificar o acolhimento dos embargos, sobretudo quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão.

DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

No que se refere aos embargos opostos pelo Município de Alta Floresta, sustenta-se a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios.

Também nesse ponto não se identifica qualquer vício.

O acórdão, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda, procedeu corretamente à inversão do ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, inexistindo qualquer incoerência lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

No que concerne à majoração dos honorários em sede recursal, cumpre destacar que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tal providência pressupõe a existência de prévia fixação da verba honorária na instância de origem, porquanto o dispositivo legal expressamente se refere à majoração de honorários “fixados anteriormente”, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Assim, a atuação do tribunal limita-se ao incremento de honorários já arbitrados, sendo vedada sua fixação originária nessa fase processual, além de se impor a observância dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a incidência da majoração recursal à existência de condenação anterior em honorários advocatícios.

Nesse contexto, a insurgência do ente municipal revela mera discordância quanto ao percentual arbitrado, matéria que demanda reexame de critérios valorativos e se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, evidencia-se que ambos os recursos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão da matéria já decidida, sem a demonstração de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os integralmente, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026